Tribunal: TJMT
Processo: 1054891-02.2022.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1054891-02.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FERNANDO AUGUSTO ASSIS CASTELO - CPF: 812.667.151-34 (RECORRENTE), LUCIANE BORDIGNON DA SILVA - CPF: 931.672.611-53 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), MARIA CAROLINA TEIXEIRA DE PAULA ARAUJO - CPF: 080.157.364-55 (ADVOGADO), JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS - CPF: 992.827.043-00 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no: 1054891-02.2022.8.11.0001

Origem: 3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente (s): FERNANDO AUGUSTO ASSIS CASTELO

Recorrido (s): BANCO PAN S.A.

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 26/06/2023

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO – EMPRÉSTIMO REALIZADO MEDIANTE OUTRO DISPOSITIVO – GEOLOCALIZAÇÃO EM MUNICÍPIO LONGÍNQUO – FRAUDE EVIDENCIADA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL OCORRENTE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O caso envolve clara fraude na contratação, de onde o empréstimo foi contraído mediante aparelho celular diverso ao do consumidor, com indicação de número de linha telefônica estranha, sendo ainda acusada a geolocalização em Município longínquo, de onde, tão logo depositado em conta, foi inteiramente transferido a terceiros mediante o pagamento de boletos também não reconhecidos pelo consumidor.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou a demanda improcedente.

A parte Recorrente, em suas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para julgar procedente a demanda, vez que evidenciada a fraude na contratação.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Entendo que assiste parcial razão ao Recorrente.

O caso versa sobre empréstimo pessoal em que a parte autora alega não ter contratado, sendo que não logrou êxito em resolver o problema na esfera administrativa junto à instituição financeira demandada, motivo pelo qual ingressou com a presente demanda.

Pois bem. Por força do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, a este é garantido a facilitação da defesa de seus direitos. Logo, incumbe à Ré comprovar que os fatos alegados não condizem com a realidade, nos moldes do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

In casu
, em que pese tenha juntado contrato, de onde afirma ter sido firmado por meio eletrônico, através de senha de uso pessoal do autor, tenho que este acusa flagrantes inconsistências que levam a conclusão de ter sido realizado mediante fraude.

Ora, quando da abertura da conta bancária o autor procedeu com o seu aceite e captura de selfie através de aparelho celular iPhone 10, conforme acusado no contrato correspondente. Senão vejamos:

Além da indicação do aparelho, restou por acusada a geolocalização de sua realização, onde, em consulta, é possível identificar que a mesma se deu nesta comarca de Cuiabá/MT.

Em contrapartida, no empréstimo
sub judice
, o dispositivo em que se deu a negada contratação é outro (Redmi Note 8). Senão vejamos:

Os dados referentes a geolocalização também corroboram com a fraude na contratação, vez que, ao consultá-la, verifica-se corresponder a longínqua comarca de Praia Grande/SP. Vejamos:

Outrossim, é apontado em desconhecida contratação linha de telefonia móvel que o autor não reconhece, sendo ela: (65) 99968-4625, de onde alega ser titular apenas da linha (65) 98417-7281.

Saliento, além de constar referida linha em todos os documentos inclusos a exordial, o que faz por corroborar com a versão do autor, em consulta ao sistema PJE, verifiquei a existência do Feito no 1018973-68.2021.8.11.0001, de onde consta termo de declaração do autor, ocasião este que, em 14/05/2021, ou seja, antes da suposta contratação de empréstimo, já era titular da linha por ele defendida.

Por fim, os próprios pagamentos realizados após o creditamento do numerário na conta do autor, realizados no mesmo dia levam aos indícios de fraude, vez que os boletos também não são reconhecidos pelo consumidor.

Assim, resta evidente que terceiros, se passando pelo autor, lograram êxito em burlar o sistema de segurança da Requerida, contraindo em nome do Recorrente empréstimo e, posteriormente, transferindo o numerário de sua conta, o que se mostra caracterizada a falha na prestação dos serviços, cuja qual tem o dever de repará-la, vez que abarcado pelo risco de sua atividade.

Portanto, determino que o recorrido BANCO PAN S.A. se abstenha de descontar do benefício da recorrente a parcela do empréstimo discutido nos autos.

Em relação aos danos morais
, entendo que, o fato de se efetivar indevido empréstimo em nome do autor, de onde este não logrou êxito em resolver o problema na esfera administrativa, gera o dever de indenizar, causando o sofrimento, a dor, a angústia a humilhação do mesmo, suficiente a gerar o direito de se ver indenizado por violação à sua moral, de onde, me valendo de tais elementos, bem como, dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade arbitro a condenação no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.

Anoto que o dano material está sendo discutido em outro feito, como noticiado pelo autor em sede de inicial.

Isto posto,
presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo, e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença de primeiro grau, e, nos moldes do artigo 487, inciso I, do CPC, em relação ao mérito,
JULGO A AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE
para
CONDENAR
a parte recorrida BANCO PAN S.A ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
que deverão ser atualizados pelo INPC a partir desta data e ainda com juros de mora de 1% ao mês a partir da do evento danoso, que é o primeiro desconto (Súmula 54 do STJ);

Sem custas e sem honorários, diante do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2023